Tribunal: TJMT
Processo: 1012109-11.2021.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012109-11.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DENER PEREIRA DE SOUZA - CPF: 046.247.991-94 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WAGNER ARRUDA DE DEUS - CPF: 838.413.421-91 (VÍTIMA), Priscyla de Souza (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, CP) - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS - APREENSÃO DO OBJETO SUBTRAÍDO NA POSSE DO RÉU - AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR POR VALOR MUITO INFERIOR AO DE MERCADO (MENOS DE 25%), SEM EXIGÊNCIA DE NOTA FISCAL E DE PESSOA DESCONHECIDA - CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DEMONSTRADO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL - PRESUNÇÃO VÁLIDA DE RESPONSABILIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.

Para a configuração do delito de receptação dolosa (artigo 180, caput, CP), é necessária a demonstração do elemento subjetivo, ou seja, o conhecimento pelo agente da origem ilícita do bem.

2.

Demonstra plena ciência da origem espúria a aquisição de aparelho celular por valor irrisório (menos de 25% do preço de mercado), de pessoa desconhecida, sem exigência de nota fiscal ou qualquer documento comprobatório da origem lícita do bem, aceitando justificativa implausível para a ausência de documentação.

3.

No crime de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do acusado, sem justificativa convincente, gera presunção válida de responsabilidade e inversão do ônus da prova, incumbindo ao réu demonstrar que desconhecia a origem ilícita do bem ou que o adquiriu de forma legal.

4.

Conjunto probatório robusto a demonstrar a materialidade e autoria delitivas, não havendo margem para a aplicação do princípio in dubio pro reo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Dener Pereira de Souza contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que o condenou como incurso nas sanções do art. 180, caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime semiaberto.

Em suas razões recursais (ID 222963727), a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, alegando que não há certeza quanto à autoria delitiva e que o apelante não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, vez que o adquiriu por meio da plataforma OLX, que comercializa produtos usados, sendo comum a inexistência de notas fiscais ou documentação.

Em contrarrazões (ID 222963729), o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando que o conjunto probatório é suficiente para demonstrar o dolo do agente, considerando que o bem foi adquirido por valor muito abaixo do mercado, sem nota fiscal e de vendedor desconhecido.

A douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, Roberto Aparecido Turin (ID 229759170), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sintetizando a seguinte ementa:

Sumário: Recurso de Apelação – Crime de receptação – Absolvição por ausência de provas – Impossibilidade – Prova bastante a sustentar o édito condenatório – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Depoimentos constantes ao feito, comprovam a autoria delitiva – Res furtiva apreendida na posse do acusado - Há, nos autos, prova inequívoca nos autos indicam que o apelante adquiriu, de terceiro desconhecido, um aparelho celular sem nota fiscal e com valor abaixo do mercado, o que demonstra a certeza do agente quanto à procedência criminosa da coisa –
Pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a defesa busca a absolvição do apelante por insuficiência probatória, sustentando, em síntese, que não ficou demonstrado o elemento subjetivo do tipo penal, uma vez que o acusado não tinha conhecimento da origem ilícita do bem.

Da análise dos autos, verifica-se que tanto a materialidade quanto a autoria delitiva encontram-se devidamente comprovadas pelos elementos de prova produzidos durante a instrução processual.

A materialidade está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência, Termo de Apreensão, Termo de Reconhecimento de Objeto, Auto de Avaliação Indireta e Relatório da Autoridade Policial.

Quanto à autoria, o próprio apelante confessou em juízo que adquiriu o aparelho celular Samsung para presentear sua esposa, pelo valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), através da plataforma OLX, de pessoa desconhecida, sem exigir comprovante da origem do produto.

O policial civil Caio Vinicius de Campos e Silva, ouvido em juízo, esclareceu que o apelante foi identificado como usuário do aparelho através de investigação do núcleo de inteligência da polícia junto às operadoras de telefonia. Afirmou que, ao abordarem o réu, este confirmou ter adquirido o celular pela OLX, sendo o aparelho encontrado com sua esposa, Priscyla. Constatou-se que o IMEI do celular correspondia ao do aparelho roubado da vítima.

O principal ponto controvertido no recurso está relacionado ao elemento subjetivo do tipo penal, ou seja, se o apelante tinha conhecimento da origem ilícita do bem. Nesse aspecto, embora o réu alegue desconhecer a procedência criminosa do objeto, as circunstâncias da aquisição indicam o contrário.

É importante destacar que o aparelho celular, avaliado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), foi adquirido por apenas R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), o que corresponde a menos de 25% do seu valor de mercado. Além disso, o apelante afirmou ter comprado o produto de pessoa desconhecida, através da internet, sem exigir nota fiscal ou qualquer documento que comprovasse a propriedade lícita, aceitando justificativa no mínimo estranha de que a nota fiscal havia se molhado com a chuva.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que tais circunstâncias configuram o dolo do crime de receptação:

"
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA – ABSOLVIÇÃO – NÃO CABIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – INVIABILIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ORIGEM ILÍCITA – ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO ACERCA DO CONHECIMENTO – CONDENAÇÃO MANTIDA - A aquisição, por preço bem abaixo do real, de aparelho celular, sem nota fiscal, de indivíduos desconhecidos, demonstra a plena ciência da origem ilícita do bem, e, por conseguinte, obsta a absolvição ou a desclassificação para receptação culposa.
" (TJ-MT APR: 00040638020188110026; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Sakamoto; Julgado em: 03/10/2023; Publicado em: 06/10/2023)

No mesmo sentido:

"
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RECEPTAÇÃO – ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU SUBSIDIARIAMENTE A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO CULPOSA – INADMISSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO RETRATA O CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO APARELHO CELULAR – APREENSÃO DA RES FURTIVA EM PODER DO RÉU – RECURSO NÃO PROVIDO
." (TJ-MT 00030217520178110011 MT; Rel. Des. Paulo Da Cunha; Primeira Câmara Criminal; Julgado em: 17/05/2022; Publicado em: 23/05/2022)

Além disso, importante ressaltar que, em matéria de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do agente gera presunção de responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova. Nesse sentido, cabe ao réu demonstrar que desconhecia a origem ilícita da coisa ou que a adquiriu de forma legal, o que não ocorreu no presente caso.

Como bem destacado no parecer ministerial:

"
É dizer, há prova inequívoca nos autos indicam que o apelante adquiriu, de terceiro desconhecido, um aparelho celular sem nota fiscal e com valor abaixo do mercado, o que demonstra a certeza do agente quanto à procedência criminosa da coisa. Insta consignar, por fim, que no crime de receptação, tendo o apelante sido encontrada na posse da res roubada sem justificativa plausível, gera presunção válida de responsabilidade e verdadeira inversão do ônus da prova
."

Assim, ao contrário do que sustenta a defesa, não há qualquer dúvida acerca da autoria delitiva que enseje a aplicação do princípio in dubio pro reo. As circunstâncias da aquisição do bem – valor muito inferior ao de mercado, ausência de nota fiscal, vendedor desconhecido e justificativa implausível – demonstram claramente que o apelante tinha ciência da origem ilícita do bem.

Portanto, mantenho a sentença condenatória nos termos em que foi proferida, inclusive quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, considerando a reincidência do apelante.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025